Tribunal: TJDFT
Processo: 0084432-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DE LOCAÇÃO EM ATRASO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO EM QUE UM DOS DEVEDORES TEM CRÉDITO A RECEBER. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Conforme o art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo localizados bens penhoráveis, o processo de execução/cumprimento de sentença ficará suspenso por um ano. Escoado o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

2. Para a configuração da prescrição intercorrente com esteio no art. 921, III e § 4o, do CPC é exigida a ausência de bens penhoráveis e o transcurso do prazo de suspensão do processo sem manifestação do exequente.

3. No caso concreto, a penhora no rosto dos autos em que um dos devedores é credor ensejou a interrupção do prazo prescricional. O lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e a satisfação de parte do crédito por esse meio não pode ser computado na contagem do prazo prescricional.

4. Apelação provida. Unânime.